Tribunal: TJDFT
Processo: 0751056-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751056-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: HERCULLES SANTOS FERREIRA DE PAULA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA. - FOTO SHOW com acórdão de parcial provimento determinando, excepcionalmente, em uma única oportunidade, a reiteração das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD, além de sua realização no INFOJUD, tudo em nome do agravado. Publicado o acórdão (25/03/2025 – ID 70118914), a agravante, por petição (14/04/2025- ID 70869480) informou o falecimento de seu advogado (06/04/2025 - Certidão de Óbito – ID 70869485). Na oportunidade, o novo patrono requereu a renovação de seu prazo. Sendo o patrono falecido o único que representava a agravante (ID 199619993 na origem), DEFIRO o pedido e determino a republicação Ato Judicial do ID 68517305 (Ementa), abrindo-se novo prazo ao novo patrono da agravante nos termos da lei. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator